Tribunal: TJMT
Processo: 1018888-43.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018888-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADANY ADELAYNE SANTOS SANTANA - CPF: 052.171.671-30 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRIDO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Agravo Interno nº:
1018888-43.2025.8.11.0001.

Agravante(s):
ADANY ADELAYNE SANTOS SANTANA.

Agravada(s):
PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 08 a 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATOS ELETRÔNICOS E TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. VALIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILEGITIMIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso da reclamante e negou provimento, mantendo a sentença singular que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

A agravante alega que os documentos apresentados pela parte contrária são unilaterais e incapazes de comprovar a contratação, requerendo a condenação em danos morais.

A agravada, em contrarrazões, suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e pugna pela manutenção do
decisum.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos eletrônicos, telas sistêmicas e demais documentos apresentados são válidos para comprovar a relação contratual e a legitimidade do débito; e (ii) verificar se há configuração de inscrição indevida apta a ensejar indenização por danos morais.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade não é violado quando as razões recursais guardam pertinência com os fundamentos da decisão recorrida.

4.

Os contratos eletrônicos e documentos digitais, corroborados por certificados de aceite digital com registro de IP, histórico escolar e extrato financeiro, constituem meios válidos de prova da relação contratual, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.

5.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), ônus do qual não se desincumbiu ao alegar a ilegitimidade do débito.

6.

A inscrição do nome da parte devedora em cadastros restritivos de crédito, fundada em débito contratual não adimplido, caracteriza exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar.

7.

O manejo de agravo interno com pretensão de rediscutir matéria já examinada revela caráter protelatório, autorizando a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido. Multa aplicada.

Tese de julgamento
:

Contratos eletrônicos acompanhados de certificados digitais e telas sistêmicas corroboradas por outros elementos são válidos para comprovar a existência de relação contratual.

A inscrição em órgão de proteção ao crédito fundada em débito legítimo caracteriza exercício regular de direito e não gera dever de indenizar.

A parte autora deve comprovar a ilegitimidade do débito alegado, incumbindo-lhe o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito.

A inscrição em cadastro de inadimplentes, diante da inadimplência contratual, configura exercício regular de direito.

O agravo interno manejado de forma protelatória enseja a aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MA, Apelação Cível nº 00294403420138100001, Rel. Des. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, j. 09.07.2019; Súmula 34 da Turma Recursal Única de Mato Grosso (aprovada em 05.06.2023).

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 296365370, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento, mantendo
a sentença singular que julgou improcedente o pedido inicial
.

Em argumento recursal, o agravante sustenta que a demandada utilizou de provas unilaterais, produzidas por seu próprio sistema, as quais não são aptas a comprovar a relação contratual, bem como a legitimidade do débito.
Ao final, requer a reforma do
decisum
, com a consequente

fixação de danos morais.

Em contrarrazões, a agravada
suscita, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de
ofensa ao princípio da dialeticidade
arguida pela parte agravada, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão prolatada nos autos.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 296365370, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) a reclamante teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débitos que, somados, totalizam
R$ 5.497,12 (cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais e doze centavos),
os quais afirma desconhecer.

Em sede de contestação (IDs 292041893/292041899 e 292042350/292042375), a demandada juntou aos autos
telas sistêmicas, histórico escolar, boletins de notas, extrato financeiro, bem como contratos de prestação de serviços educacionais e aditivos, firmados eletronicamente, com certificados de aceite digital e registro do IP de acesso do contratante, os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante, evidenciando a existência da relação jurídica entre as partes
.

(...)

Ademais, cumpre destacar que os contratos celebrados por meio eletrônico são atualmente reconhecidos como instrumentos legítimos para a formalização de negócios jurídicos, conferindo maior celeridade e eficiência às transações. Nesse sentido, considera-se válida a prova documental digitalizada da contratação, conforme demonstram os precedentes colacionados:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I -
O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais
, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II - Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III - Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público.

(TJ-MA - AC: 00294403420138100001 MA 0120172019, Relator: Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 12/07/2019 00:00:00) (Grifei)

Ainda, cumpre destacar que os
certificados de aceite digital anexados aos autos possuem o endereço de IP (
internet protocol
) de acesso do contratante, o que valida o documento
, ou seja, demonstra que a recorrente acessou o referido documento e o validou com o seu aceite digital para a contratação dos serviços oferecidos pela recorrida.

(...)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

(...)

Dessa forma, a recorrida agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente em órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular adimplemento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

(...).”

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, a agravada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 296365370, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025